Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE AGRAVADA. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO PASSÍVEL DE AFETAR SUA ESFERA JURÍDICA E PATRIMONIAL. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE RECORRIDA. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. APARELHAMENTO REGULAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.016). DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TORNADO INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A exigência, endereçada ao agravante, de indicação do correto endereço do agravado de forma a viabilizar sua intimação para apresentação de defesa, exsurge como forma de preservação do contraditório, viga de sustentação do devido processo legal, prevenindo que a parte recorrida venha a ser alcançada por provimento passível de afetar sua esfera jurídica e patrimonial sem que lhe tenha sido oportunizado se defender no bojo do agravo de instrumento contra si interposto, consoante entendimento jurisprudencial positivado via de tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1148296/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas Repetitivos no 376 e no 377).
3. A correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso de agravo, encerra ônus que está reservado à parte agravante, donde, assegurada oportunidade à parte recorrente para sanear a lacuna que maculara o instrumento, consubstanciada na ausência de indicação do endereço atualizado da parte agravada, indispensável como forma de viabilizar o aparelhamento e instrumentalização do agravo, sua inércia deixa o recurso carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-o manifestamente inadmissível, ensejando que lhe seja negado seguimento na forma prevista nos artigos 1.017, § 3o, e 932, III e parágrafo único, do estatuto processual.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.